Tribunal: TJDFT
Processo: 0741166-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0741166-96.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADOS: AMADEU GUARDADO RODRIGUES, CLÁUDIA RODRIGUES, MAURÍCIA GOMES RODRIGUES, REGINA MARA RODRIGUES, PATRÍCIA NUNES DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE FALCI RODRIGUES, ANDRESSA CAROLINE KRZIZANOWSKI RODRIGUES, JULIANA APARECIDA DE ARAÚJO RODRIGUES, MATHEUS OLIVEIRA RODRIGUES DESPACHO Trata-se de agravo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido de suspensão pelo Tema 1.290/STF, diante do que já restou decidido no ID no 58717918. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026